Tribunal: TJSP
Processo: 2061235-36.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO SOLUCIONADO EM 2020 –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO SOLUCIONADO EM 2020 – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE GERADA PELA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE CONTINGENCIAMENTO SUSPENDENDO QUAISQUER NOMEAÇÕES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2061235-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ALAN
WESLEY MAZALI FERREIRA DA SILVA, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS
BUENO.
São Paulo, 8 de julho de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2061235-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Alan Wesley Mazali Ferreira da Silva
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 39.291
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
PARA
O
CARGO
DE
ASSISTENTE
SOCIAL
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRANTE APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS
NO EDITAL
DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE
PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA

ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161)

DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
DE
2019
NÃO
SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA,
ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E
EXCEPCIONALÍSSIMA
CARACTERIZADA
PELA
EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE GERADA PELA
PANDEMIA
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19) QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO SUSPENDENDO QUAISQUER
NOMEAÇÕES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGURANÇA DENEGADA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato
aprovado em 1o lugar no concurso público para provimento de 2 cargos de
Assistente Social Judiciário, referência '8', grau 'A', Nível I, da Escala de
Vencimentos, com Jornada de Trabalho de 30 (trinta) horas semanais, para a 05a
Região Administrativa da 29a Circunscrição Judiciária, objetivando sua
nomeação e posse.
Afirma o impetrante, em apertada síntese, que foi aprovado
dentro do número de vagas oferecidas, não tendo sido nomeado e que o concurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após prorrogação de validade por mais um ano, expirou no último dia 5/3/2020.
Sustenta não haver fato superveniente ou extraordinário que
justifique a ausência de nomeação e que a mera alegação de ausência de recursos
orçamentários não configura a excepcionalidade exigida para justificar a não
contratação.
Argumenta possuir, pois, direito líquido e certo ao imediato
exercício da atividade profissional.
A liminar foi concedida para reserva de vaga.
A autoridade impetrada prestou informações às págs. 247/255 e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (págs.
278/286).
É o relatório.
O impetrante ajuizou o presente mandamus narrando que prestou
concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário da 29a
Circunscrição Judiciária de Dracena, tendo sido aprovado em primeiro lugar.
Tendo a validade do certame expirado em 05/03/2020 sem a sua nomeação, valeu-
se do presente remédio constitucional objetivando sua nomeação e posse.
A autoridade impetrada informou que a não-nomeação do
impetrante se deu em virtude do déficit orçamentário de 2019 que não encontrou
suplementação em 2020, situação agravada atualmente pela emergência de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública de importância internacional, reconhecida como pandemia, decorrente do
Coronavírus (COVID-19).
Com efeito, já externei diversas vezes meu entendimento no
sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no
edital de concurso público tem o direito à nomeação no prazo de validade deste,
entendimento que possui, inclusive, respaldo em julgado do STF:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO
PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO
PÚBLICO
COM
LISTA
DE
APROVADOS
EM
CONCURSO VIGENTE: DIREITO ADQUIRIDO E
EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À
NORMAÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM
PROVER OS CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 37, INCISOS II E IV, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Os candidatos aprovados em concurso público têm
direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a
vagar no prazo de validade do concurso.
2. A recusa da Administração Pública em prover cargos
vagos quando existentes candidatos aprovados em
concurso público deve ser motivada, e esta motivação é
suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(STF- RE 227.480-7-RJ, Relatora Ministra Carmen
Lúcia, j. 16/09/2008)
Como bem assegurou o Ministro Marco Aurélio de Mello
quando do julgamento do recurso acima mencionado, (...) o Estado não pode
simplesmente anunciar um concurso, implementá-lo e depois cruzar os braços.
Sabemos o que é um concurso público, a via-crucis percorrida. Às vezes o
candidato deixa até o emprego para dedicar-se aos estudos, ficando por conta da
família para, posteriormente, o Estado silenciar, deixando no ar que estimara
apenas saber se havia no mercado candidatos aptos ao preenchimento das
vagas. No prazo de validade do concurso, se ele é feito para o preenchimento de
cargos já existentes, criados por lei, entende-se, portanto, que são necessários ao
funcionamento da Administração Pública, há o direito subjetivo à nomeação.
Não se pode deixar, simplesmente, escoar o prazo de validade do concurso para,
depois, convocar-se outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, o reconhecimento desse direito veio sofrendo
alguma relativização, desde o julgamento do RE 598.099/MS, onde reconhecida
a repercussão geral da matéria (Tema 161).
Definindo o tema, decidiu a Corte Suprema que a Administração
tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados dentro do número de
vagas previstas no edital, podendo deixar de fazê-lo apenas na hipótese de
situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, desde
que com a devida motivação, de acordo com o interesse público.
Restou assentado, ainda, que a situação justificadora deve ser
dotada das seguintes características: superveniência (ao edital do concurso),
imprevisibilidade (situação determinada por circunstâncias extraordinárias,
imprevisíveis à data do edital), gravidade (que implique onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento das regras do edital) e
necessidade (medida só pode ser adotada quando absolutamente não existirem
outros meios para lidar com a situação excepcional e imprevisível) (Rel. Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011).
In casu, a omissão do Poder Público veio justificada pela
dificuldade orçamentária enfrentada pelo Tribunal de Justiça desde o 2o
quadrimestre de 2019, situação caracterizada pelo alcance do limite razoável de
gastos com a folha de pagamento do pessoal, o que ensejou o Comunicado de
alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (pág. 116).
Informou a autoridade impetrada que no 3o Quadrimestre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019, em azão das medidas restritivas de gastos com pessoal adotadas por esta
Corte Bandeirante, o índice foi reduzido para 5,76% e que Em razão da redução
das despesas com pessoal, da modulação dos efeitos da nova metodologia de
cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO 02) e das perspectivas de
melhoria econômica do país, no final de 2019, autorizou-se a nomeação de 14
assistentes sociais, diante da iminente necessidade das Comarcas.
Segundo ainda informações da Presidência do Tribunal, o
problema persistiu em 2020 uma vez que o déficit orçamentário de 2019 ainda
não havia sido objeto de suplementação e o orçamento para 2020 mostrava-se
insuficiente para fazer frente a todas as despesas previstas.
E para sobrepujar qualquer argumento contrário, situação
imprevisível e excepcionalíssima se sobrepôs, impedindo o reconhecimento do
direito da impetrante, qual seja, a emergência de saúde pública de importância
internacional, reconhecida como pandemia, decorrente do coronavírus
(COVID-19).
A calamidade pública (como reconhecida por Decreto federal),
ensejou a edição de plano de contingenciamento que, dentre outras medidas,
suspende a nomeação de servidores, bem como de quaisquer concursos em
andamento (págs. 126/129).
Assim sendo e diante de todo o exposto, denego a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.313
Mandado de Segurança Cível no 2061235-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ALAN WESLEY MAZALI FERREIRA DA SILVA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
do
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega o impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
1a
colocação
na
29a
Circunscrição Judiciária Dracena, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1155836B
9
11
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
115CDF65
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061235-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.